Tribunal: TJMT
Processo: 1009257-53.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009257-53.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TATIANE CRISTINA GUEDES DOS SANTOS - CPF: 017.500.021-24 (APELADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEIS COMPLEMENTARES Nº 3.797/2012 E 4.007/2014 - REQUISITOS PREENCHIDOS -
RECURSO DESPROVIDO.

1.

“O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica”.
(art. 20, §1º, da Lei Complementar n.º 3.797/2012)

2.

Devida é a progressão de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem participar de avaliação de desempenho, não realizada ante a omissão da própria Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Várzea Grande/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do “
Ação Declaratória C/C Indenização de Danos Materiais nº 1009257-53.2017.8.11.0002”
ajuizada por
Tatiane Cristina Guedes Dos Santos
, julgou procedente a demanda e condenou o recorrente a “
realizar o seu enquadramento na classe C, desde a data do requerimento administrativo, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

(...)
” (id. 52177496).

Inconformado, o município apelante alega que no momento da propositura da demanda a apelada não havia preenchido os requisitos temporal (de três anos) e técnico para a elevação de cada Classe subsequente na carreira, conforme a Lei municipal nº 4.007/2014, que alterou dispositivos da Lei Complementar nº 3.797/2012. (id.52178000 – fl. 4)

Acrescenta que a elevação da apelada para a Classe C, sem respeito aos requisitos de temporalidade exigidos nas Leis Municipais, seria autorizar a promoção
“per saltum”.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido, reformando a decisão do juízo de piso, no sentido de julgar improcedente a demanda.

As contrarrazões não foram apresentadas pela apelada (id.

52178001).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público. (id. nº 52724457)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que
Tatiane Cristina Guedes dos Santos
foi empossada
em 23/04/2012

para exercer o cargo
de Técnica de Desenvolvimento Educacional

com lotação na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. (id.52177477 – pág.2)

Em 24/03/2015 pleiteou administrativamente a progressão para elevar o seu nível, todavia, não obteve resposta da administração (id. nº.

52044903 - Pág. 1/2).

Assim, diante da omissão administrativa na análise de seu requerimento, impetrou ação mandamental pleiteando o seu enquadramento na Classe “C”, e, ainda, o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos a este ato, com o pagamento respectivo desde a data do protocolo do pedido administrativo.

Como fundamento de seu pedido, a impetrante invocou as Leis Complementares nº 3.797/2012 e nº 4.007/2017, afirmando que cumpriu os requisitos necessários e, portanto, deve ser reenquadrada na Classe C, Nível 8.

Após análise do
mandamus
, o juízo
a quo
concedeu em parte a ordem, nos seguintes moldes:

“(...) Como se vê, a Autora, preenche os requisitos acima exigidos em seu cargo, conforme se infere dos documentos contidos na inicial, restando devidamente demonstrado o cumprimento do requisito tempo, já que a autora ingressou no trabalho público em 25/04/2012 para exercer o cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional e já contava com 5 anos de serviço quando da propositura da ação.

Quanto à avaliação de desempenho, em que pese não ter restado comprovado nos autos que o autor foi submetido às aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 3.507/2010, estabelece que “se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta será com considerada satisfatória no período.

Assim, não tendo o réu realizado o processo de avaliação do servidor, aplica-se o disposto no referido dispositivo, especialmente por não ter o réu apresentado os motivos que ensejaram o não cumprimento da legislação municipal. (...)

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” proposta por Tatiane Guedes dos Santos em face do Município de Várzea Grande, condenando este a realizar o seu enquadramento na classe C, desde a data do requerimento administrativo, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (...)
.”(id. 52177496)

Como se vê, a sentença apelada corretamente concedeu a ordem observando os termos da Lei Complementar nº 3.797/2012, alterada pela Lei Complementar nº. 4.007/2014, que rege o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, vejamos:

“
LEI COMPLEMENTAR N.º 3.797/2012

Art. 19
- A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando
o interstício de três (03) anos.

Art. 20
-
A promoção decorrerá de avaliação de desempenho
, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

[....]

§ 4º -
Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º,
e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente
. g.n.

LEI COMPLEMENTAR N.º 4.007/2014

Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

[...]

Art. 19
– (...)

Parágrafo Único
– As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I - Técnico Administrativo Educacional:

a) Classe A - formação em ensino médio;

b) Classe B - habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C - habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D - habilitação em grau superior com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação.

II - Técnico em Desenvolvimento Educacional:

a) Classe A - formação em ensino médio;

b) Classe B - habilitação em grau superior;

c)
Classe C - habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D - habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata.

III - Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio

a) Classe A - formação em ensino médio;

b) Classe B - habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C - habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D - habilitação em grau superior, com curso de mestrado.

IV - Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em extinção):

a) Classe A - formação em ensino elementar;

b) Classe B - formação em ensino médio;

c) Classe C - habilitação em grau superior;

d) Classe D - habilitação em grau superior, com curso de especialização.

(...)

Art. 26. O ingresso nos cargos de provimento efetivo da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica do Município de Várzea Grande dar-se-á na classe inicial da carreira e nível.

Pois bem.

O apelante aduz que, “
considerando o lapso temporal de 03 (três) anos de efetivo exercício em cada Classe da Carreira, com a apresentação do certificado em curso superior a mesma adquiriu a progressão para a Classe “B” em
23/04/2015
e somente fará jus ao direito de elevação para a classe “c”, em 23/04/2018”.

Contudo, examinando os autos, a sentença, bem como os argumentos do apelo, verifico que não assiste razão ao município apelante.

Com efeito, ao contrário do alegado, o “
Diploma de Curso Superior”
conferiu colação de grau à servidora em 18/01/2012, ou seja, muito antes desta ter tomado posse. (id.52177477)

Posteriormente, a servidora apresentou
“Certificado de Pós Graduação em Educação Especial Inclusiva”
, concluído em 1º/12/2014.

(id.52177478)

Outrossim
, a ausência de avaliação de desempenho não pode ser impedimento para o correto enquadramento da parte apelada, uma vez que
cabia à Administração Pública realizar este procedimento, conforme evidenciado na referida norma, contudo, o ente público não o efetuou por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir à parte impetrante o ônus de tal omissão.

Logo, por ter comprovado a formação em ensino Superior com especialização, e cumprido os
interstícios de 03 (três) anos, a servidora
faz jus atualmente à progressão na
Classe “C”
(id.

52177477 - Pág.1/2)

Portanto, levando-se em conta a demora da administração municipal em proceder ao devido enquadramento do servidor, tem ela o direito de obter a progressão na carreira dos profissionais da educação básica da rede municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas classes e nível.

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021